Tribunal: TJDFT
Processo: 0725684-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. ANTERIORIDADE DA INADIMPLÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA NÃO ALCANÇADA POR COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de liquidação por arbitramento ajuizada com base na sentença proferida na Ação Civil Pública no 0713259-91.2020.8.07.0020. A decisão agravada afastou a condenação ao pagamento de indenização pelo valor do veículo apreendido e pelos encargos contratuais supervenientes, sob o fundamento da ausência de nexo causal entre a atuação da requerida, ora agravada e a perda do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão de 1o grau incorreu em reexame de matéria anteriormente decidida no mesmo processo, em ofensa aos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil - CPC; (ii) verificar se restou demonstrado o nexo de causalidade entre a atuação da requerida e os prejuízos materiais alegados, em especial a apreensão do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão proferido em agravo de instrumento anterior reconheceu apenas a legitimidade da autora para promover a liquidação da sentença coletiva e a adequação formal do pedido, sem analisar de forma vinculante o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os danos alegados.
4. A menção ao nexo causal no voto anterior do relator teve natureza acessória, servindo apenas como um dos fundamentos para manter a decisão que rejeitara a impugnação, não possuindo força vinculante, nos termos do art. 504, inciso I, do CPC/2015.
5. A decisão agravada fundamentou o afastamento do nexo causal na comprovação documental da anterioridade da inadimplência da autora em relação à contratação dos serviços da requerida, considerando que o inadimplemento contratual ocorreu meses antes da formalização do vínculo com a empresa responsável pela renegociação da dívida.
6. A ausência de demonstração de que a atuação da ré tenha causado a apreensão do veículo justifica o indeferimento do pedido de indenização nesse ponto, limitando-se a condenação à devolução dos valores pagos pelos serviços contratados, nos termos da sentença coletiva.
7. Não houve violação aos artigos 505 e 507 do CPC, pois o exame do nexo causal na fase de liquidação não foi alcançado por decisão anterior com força de coisa julgada, sendo legítima sua apreciação pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A rejeição de impugnação à liquidação de sentença coletiva não impede o exame posterior do nexo causal entre a conduta da requerida e o dano alegado, quando este não foi objeto de decisão com força de coisa julgada.
2. A anterioridade do inadimplemento contratual à contratação dos serviços da requerida afasta a presunção de que a apreensão do veículo tenha decorrido de sua atuação, não sendo devida indenização por esse prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 504, I; 505; 507; Código Civil, art. 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1718535/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.11.2018, DJe 06.12.2018; TJDFT, Acórdão 1819842, AI no 0725185-27.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 05.03.2024.